Tribunal: TJSP
Processo: 1001447-56.2015.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de indenização por danos morais c.c. repetição de indébito e restituição de quantia com pedido liminar. Falha na prestação do serviço. Ausência de consequências extraordinárias. Dano moral não configurado.
O caso concreto não revela hipótese de padecimento de dano moral. Não se nega que a falha na prestação do serviço que gerou a contratação fraudulenta em nome da

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de indenização por danos morais c.c. repetição de indébito e restituição de quantia com pedido liminar. Falha na prestação do serviço. Ausência de consequências extraordinárias. Dano moral não configurado.
O caso concreto não revela hipótese de padecimento de dano moral. Não se nega que a falha na prestação do serviço que gerou a contratação fraudulenta em nome da autora lhe tenha causado aborrecimento. Isso é óbvio. No entanto, o mero aborrecimento, o transtorno porque teve de passar não autoriza condenar a ré à reparação de um dano moral inexistente.

Concessão de tutela de urgência, determinando que a ré suspendesse as cobranças, sob pena de pagamento de multa. Comparecimento espontâneo da ré aos autos. Alegações da autora sobre descumprimento do decisum. Sentença extra petita, na medida em que determinou intimação da devedora para cumprimento da liminar, sem observância da instauração do cumprimento adequado.
O MM. Juízo "a quo" já havia fixada a multa nos parâmetros delineados no despacho inicial (fls. 38/41). E a ré apresentou defesa de forma espontânea nos autos sem qualquer insurgência nesse sentido. Deste modo, se houve ou não descumprimento da liminar e, se a multa é ou não exigível, são questões a serem decididas em sede de impugnação. O meio adequado para exigir a multa em razão de descumprimento seria a instauração de cumprimento daquela decisão. A r. sentença não poderia ter tratado do tema. Houve adiantamento indevido de um juízo de valor pertinente à fase de cumprimento, e, portanto, nesse capítulo, a sentença é extra petita.

Apelação provida em parte.